Tribunal: TJMT
Processo: 0018038-57.2012.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018038-57.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO BORGES - CPF: 803.321.961-00 (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), RF LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.309.998/0001-97 (APELADO), GRAZIELA ZANELLA DE CORDUVA - CPF: 620.990.782-20 (ADVOGADO), ANA PAULA MORELLI DE SALES - CPF: 801.772.391-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO N.
0018038-57.2012.8.11.0002

APELANTE
:
BRUNO BORGES

APELADO (S)
:
RF LOCADORA DE VEICULOS LTDA – EPP E OUTROS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVA PERICIAL INDEFERIDA EM DESPACHO SANEADOR – PERÍCIA TÉCNICA PREJUDICADA – LONGO DECURSO DE TEMPO DO SINISTRO – DECISÃO NÃO RECORRIDA – PEDIDO FEITO EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CAUSA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o requerente precluiu do direito de produzir a prova técnica e a improcedência do pedido da demanda se deu pelo convencimento motivado/fundamentado do magistrado com base nas provas coligidas aos autos, que ao analisar o vasto conjunto probatório, o sentenciante entendeu pela inexistência de culpa do condutor do veículo de propriedade da empresa requerida, não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0018038-57.2012.8.11.0002

APELANTE
:
BRUNO BORGES

APELADO (S)
:

RF LOCADORA DE VEICULOS LTDA – EPP E OUTROS

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por
Bruno Borges
.

AÇÃO: Indenização por Dano Material decorrente de Acidente de Trânsito (cód.
297588
)
, proposta
por
Bruno Borges
, em face de
RF Locadora de Veículos Ltda. EPP – Prime Rent a Car
,
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – SICREDI
e
Mafre Vera Cruz Seguradora S.A
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande):
julgou improcedentes os pedidos da ação
,

com fundamento no art. 487, I, do CPC.

APELAÇÃO
: o autor sustenta, em síntese, o cerceamento de defesa, ao alegado de que foi indeferida a produção de prova pericial judicial, para se provar o excesso de velocidade do veículo da parte requerida. P
ugna, assim, para que seja reformada a sentença recorrida e determinado o retorno dos autos à origem para a realização da prova técnica pleiteada.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida (Id.
36573495 e Id. 36573498).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020